Tribunal: TJBA
Processo: 8017157-08.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017157-08.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIENE CORDEIRO DA ROCHA LEMOS e outros

Advogado(s)
:
BENILTON QUARESMA LIMA, MARIA DAS GRACAS LAZARO SILOTI

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, TICIANO BOAVENTURA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DO PLANO. RECUSA INDEVIDA EM AUTORIZAR O TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA. MORTE DO AUTOR CURSO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA. PEDIDO DE DANO MORAL NÃO APRECIADO. DIREITO TRANSMISSEL AOS HERDEIROS. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Como se evidencia dos autos, foi ajuizada ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com o falecimento do autor,

impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto em relação ao pedido principal, qual seja obrigação de fazer, que em nada prejudica o pedido cumulado de indenização por dano moral.

Vale registrar que o direito a indenização por danos morais transmite-se aos herdeiros, nos exatos termos do enunciado nº 642 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça “O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, a recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar tratamento é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade, agravando seu quadro de saúde e o levando à morte.

Considerando as circunstâncias fáticas já relatadas, tenho que a quantia de R$ 58.499,97 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), revela-se suficiente, cumprindo com razoabilidade a sua dupla finalidade, isto é, a de inibir a reiteração da conduta ilícita e, de outro lado, a de reparar o dano moral suportado.

A finalidade das astreintes não é de atribuir à parte indenização pecuniária, mas tão somente garantir o cumprimento da ordem judicial.

Como bem ponderado pelo magistrado a quo, em observação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e buscando não propiciar à parte uma vantagem exagerada, mantenho a redução da multa para o total de R$ 19.500,00 (dez mil e quinhentos reais), se mostra adequado como meio de reprimenda à parte Apelada.

Apelação provida parcialmente, para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Apelada ao pagamento da quantia de R$ 58.499,97 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), a título de indenização por danos morais, a herdeira do falecido autor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8017157-08.2021.8.05.0256, em que figura como apelante Espólio de EVANILTON LEMOS e apelada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, e o fazem nos termos do voto da relatora.